Tribunal: TJMT
Processo: 1013184-28.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013184-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), JEAN CARLOS SERRA SOUZA - CPF: 605.435.693-30 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Agravo de instrumento interposto por
JEAN CARLOS SERRA SOUZA
, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do processo nº.1000858-56.2019.8.11.0037, ofertada pela agravante em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que
indeferiu o benefício da justiça gratuita
, determinando a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição.

Em síntese, o agravante pede a reforma da decisão alegando que não possui condições financeiras para arcar com as despesas e custas judiciais sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família; que juntou aos autos Declaração de Hipossuficiência Econômica e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, Num.47165965 – Pág.7.

Aponta que ingressou com ação de cobrança de seguro DPVAT em decorrência de grave acidente automobilístico do qual fora vítima, ocasionando diversas lesões pelo corpo, mais especificadamente no membro inferior direito.

Destaca que acostou nos autos documentos hábeis para comprovar sua condição econômica e frisa que “foi demitido em 29/04/2018 do cargo de Auxiliar de Produção I e perfazia um salário de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), o que por si só comprova que não é uma pessoa de grandes recursos, e posteriormente, não teve mais movimentação em sua CTPS, porquanto se encontra apenas prestando serviços esporádicos informais em fazendas locais e outros estabelecimentos”, Num.47165965.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo.

No mérito, pede que seja provido o agravo, a fim de que seja concedida a benesse da gratuidade da justiça à agravante.

O pleito liminar foi deferido (Num. 48272487).

Não foram ofertadas as contrarrazões (Num. 52947484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, em melhor estudo aos autos, tendo em vista os documentos juntados aos autos (Carteira de Trabalho id.47165969 – Pág.6/8)
são suficientes ao deferimento do benefício, de modo que a negativa, certamente trará prejuízos à Agravante, que foi intimada para efetuar o pagamento, e, não o fazendo, ficará obstruído o direito de ação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021